Tribunal: TJBA
Processo: 0349997-41.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0349997-41.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ISAURI FERRAZ DE OLIVEIRA JUNIOR

Advogado(s)
:
EPIFANIO ARAUJO NUNES, XENIA DOS SANTOS HOLTZ, CELIA TERESA SANTOS, MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES

PJ05

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TAXA DE JUROS INFERIOR À MÉDIA DE MERCADO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CUMULAÇÃO INDEVIDA DE ENCARGOS CONTRATUAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação interposta por consumidor visando à revisão de contrato de financiamento de veículo firmado com instituição financeira em 08/03/2010, no valor de R$ 56.149,57, sob alegação de abusividade na taxa de juros pactuada (1,67% ao mês e 22,25% ao ano), além de questionar a legalidade da cobrança da comissão de permanência cumulada com multa contratual.
II. Questão em discussão
2.
Examina-se a validade da taxa de juros remuneratórios estipulada no contrato frente à média de mercado divulgada pelo Banco Central, bem como a legalidade da cláusula que prevê a cumulação da comissão de permanência com encargos moratórios.

III. Razões de decidir
3.
A revisão contratual é admitida com base no Código de Defesa do Consumidor quando demonstrada a abusividade da cláusula.
4.
A taxa de juros pactuada é inferior à média de mercado vigente à época (1,78% ao mês e 23,51% ao ano), conforme dados do Banco Central.
5.
Inexistência de onerosidade excessiva ou desequilíbrio contratual, afastando a alegação de abusividade.
6.
É vedada a cumulação da comissão de permanência com multa e juros moratórios, nos termos da Súmula 472 do STJ.
7.
A sentença afastou corretamente a cumulação indevida dos encargos, observando o entendimento jurisprudencial.

IV. Dispositivo e tese
8.
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A taxa de juros inferior à média de mercado à época da contratação não configura abusividade."
"2. É vedada a cumulação da comissão de permanência com multa contratual e juros moratórios, conforme entendimento consolidado do STJ."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL

nº 0349997-41.2012.8.05.0001,
de
SALVADOR
, em que figuram como apelante
ISAURI FERRAZ DE OLIVEIRA JUNIOR
e, como apelado
BANCO PAN S.A.
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao
RECURSO DE APELAÇÃO
, pelas razões adiante alinhadas.

Sala de sessões, __ de _________de 2025.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça